Tribunal: TJSP
Processo: 0003909-21.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000074083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003909-21.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JONATHAN
PACHECO ARAUJO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento ao
recurso ministerial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003909-21.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 40117 2/4
Voto no 40.117
Apelação no 0003909-21.2016.8.26.0477 Praia Grande
Processo no 0003909-21.2016.8.26.0477 1a Vara Criminal
Apelante - Ministério Público
Apelado - Jonathan Pacheco Araújo
Uso de documento falso. Prova insuficiente. Absolvição mantida.
Recurso improvido.
Jonathan Pacheco Araújo, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, foi absolvido do artigo 304,
c.c. artigo 297, ambos do Código Penal (fls. 274/277).
Postula o ilustre promotor de Justiça a condenação
do apelado, nos termos da denúncia (fls. 283/289).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
298/309), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do recurso (fls. 317/322).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 15 de março de
2016, por volta de 11h, nesta Capital, Jonathan Pacheco Araújo teria feito
uso de documento falso, carteira de habilitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003909-21.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 40117 3/4
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição
e apreensão (fls. 13/14), laudo documentoscópico (fls. 207/209) e prova
oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelado afirmou que,
em 2006, após efetuar exames teóricos e de primeiros socorros, tirou a
carteira de habilitação, em Campinas. Nesse meio tempo, nunca teve
problemas com tal documento. Em 2012, compareceu ao Poupatempo
para realizar a transferência da motocicleta. Encontrou um rapaz, que
trabalhava na autoescola, que se dispôs a providenciar a renovação da
carteira. Recebeu o documento, no dia seguinte. Mudou-se de cidade.
Em 2016, foi despedido do trabalho. Adquiriu uma motocicleta e, ao fazer
a transferência para seu nome, o documento foi apreendido (mídia).
A testemunha Marilza de Paula, em juízo, asseverou
que, na data dos fatos, um rapaz, para efetuar a transferência do veículo,
apresentou a carteira de habilitação. Efetuada a pesquisa, no cadastro,
constatou que não existia a carteira de habilitação, tampouco o nome ou
cédula de identidade da pessoa. Apresentou o documento ao superior
hierárquico, que efetuou nova pesquisa. A polícia foi chamada. Em face do
tempo decorrido, não tem condições de reconhecer o apelado (fls. 143).
A testemunha Eliel Loureiro de Carvalho, em juízo,
asseverou que o apelado é boa pessoa, trabalharam juntos, por três anos.
Ele comentou que a carteira de habilitação foi apreendida (mídia).
A testemunha Francine Dutra, em juízo, narrou que
o apelado trabalhou com seu marido, por dez anos, até se mudar da
cidade. Sempre foi pessoa honesta e trabalhadora (mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003909-21.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 40117 4/4
Depreende-se da prova dos autos que o apelado
procurou o Poupatempo, para efetuar a transferência da motocicleta que
adquirira.
A testemunha Marilza, que efetuou o atendimento
do apelado, no Poupatempo, afirmou que é possível que ele tenha
apresentado uma cédula de identidade, a qual não foi aceita, por ser
muito antiga. E que, somente após, tenha apresentado a carteira de
habilitação. Disse não reunir condições para identificar a pessoa, devido
ao tempo decorrido.
Assim, como consignado pela sentença recorrida
“inexistem provas suficientes para a condenação pelo crime de uso de
documento público falsificado, já que não esclarecido se o documento fora
efetivamente utilizado para o fim a que se destina, circunstância que
caracteriza a elementar do crime descrito no art. 304 do CP, pois a
falsidade em si não constitui o crime imputado” (...) “diante da invencível
dúvida sobre a efetiva utilização do falso documento pelo acusado, para o
fim a que se destina, alternativa não resta senão aplicar o princípio
constitucional do in dubio pro reo”. (fls. 274/277).
Assim, ausente prova de que o apelado tenha feito
uso da carteira de habilitação com o fim de comprovar habilitação para
dirigir veículo automotor, impõe-se manter a absolvição do apelado.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso ministerial.
desa Angélica de Almeida
relatora